Tribunal: TJMT
Processo: 0014237-95.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0014237-95.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (EMBARGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - CPF: 046.316.141-61 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), RAYANE DE BRITO CORREA - CPF: 019.229.101-71 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO NÃO DEMONSTRADO – DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 60 DO STJ e 675/STF – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1) Se a questão debatida no acórdão do órgão fracionário do Tribunal encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial pela sistemática de recursos repetitivos.

2) Sem que haja a devida impugnação aos fundamentos do acórdão configura-se a violação ao princípio da dialeticidade.

3) Irresignação da embargante que revela o mero descontentamento com a conclusão da decisão colegiada, pelo que, diante de ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
MONSANTO DO BRASIL LTDA
, em face do acórdão do Órgão Especial deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno (id. 131098168).

O acordão recebeu a seguinte ementa lançada no id. 128744193:

“AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, §2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 60 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1) Se a questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial. 2) Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. 3) Agravo interno ao qual se nega o provimento”.

Aduz a embargante que a decisão apresenta vícios de contradição, pois reconheceu o trânsito em julgado do IAC no 04 (
cuja tese é vinculante
), mas deixou de aplica-lo sustando seus efeitos. Sustenta que os aclaratórios devem os embargos declaratórios devem ser acolhidos para eliminar a contradição apontada, de modo a esclarecer se a tese vinculante do IAC no 04 deve ser aplicada, ou não, no caso concreto.

Salienta a omissão ao não se pronunciar sobre a divergência entre os objetos da presente ação e da Ação Coletiva de Nulidade da patente PI0016460-7, a qual, no seu entender, não surte quaisquer efeitos no caso versando.

Assim, salienta o intuito prequestionatório quanto aos arts. 42 e 61 da Lei de Propriedade Industrial – LPI (
Lei no 9.279/96
); e arts. 489, § 1o, IV e VI; 927, III, 947, § 3o, 1.022, I, II e parágrafo único I e II e 1.025, do CPC.

Embargos tempestivos (id. 131381671).

Contraminuta (id. 136007697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, “
verbis
”:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão do Órgão Especial deste Sodalício.

A embargante apenas demonstra seu inconformismo com o resultado da decisão que não conheceu do seu recurso de agravo interno e, em sede de aclaratórios. Contudo, razão não lhe assiste.

A decisão colegiada foi suficientemente clara quanto a questão do julgamento do IAC no 04, bem como em relação aos objetos da presente ação e da Ação Coletiva de Nulidade da patente PI0016460-7. Confira-se o trecho:

“
Não obstante as alegações da agravante, tem-se que o trânsito em julgado do REsp 1.610.728/RS não altera a conclusão do órgão fracionário deste Sodalício.

Vale lembrar, que mesmo antes do trânsito em julgado acima mencionado, num primeiro momento, ao julgar a apelação interposta pela agravante, este Sodalício aplicou o IAC n° 4, segundo o qual “as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais”. Entretanto, ao analisar embargos de declaração reconheceu a omissão ao deixar de se manifestar quanto ao Tema 60/STJ.

Naquela oportunidade, consignou-se que:

“
O fato de as sementes transgênicas discutidas nos presentes autos (Intacta RR2 PRO) serem diversas daquelas dos autos afetados no IAC no4 do STJ (Roundup Ready RR), não torna o paradigma inaplicável ao caso concreto já que a tese cristalizada em si não faz menção a esta ou aquela marca/modelo de soja transgênica, mas sim à semente transgênica em si
. Ou seja, a ratio decidendi do julgado paradigma é uma só, aplicável a todas as sementes transgênicas patenteadas.

[...]

(...)
de fato o aresto embargado olvidou-se de que, ao julgar o REsp no 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 60
,
segundo o qual “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
.”

Aliás, nas “Informações Complementares” do referido julgado, o órgão coletivo consignou que “
Na identificação da macro-lide multitudinária, deve-se considerar apenas o capítulo substancial do processo coletivo. No ato de suspensão não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade
(
p. ex., alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada, naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação
)
,
pois, dada a multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do sistema
”.

E
no caso, verifica-se dos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600
, proposta pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT em face da Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil LTDA, em trâmite pela Seção Judiciária local da Justiça Federal,
a própria validade da patente de invenção PI001460-7
”. (grifei) (id. 52619466).

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do aludido Tema 60/STJ, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça
.

Afere-se que
a decisão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício entendeu, não por desconstituir o acórdão de apelação, mas sim, tão somente sustar os seus efeitos, por ser a solução mais adequada ao caso versando
.

Ao sanar a omissão, quando do julgamento dos aclaratórios, o órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou:

“
O fato de as sementes transgênicas discutidas nos presentes autos (Intacta RR2 PRO) serem diversas daquelas dos autos afetados no IAC no4 do STJ (Roundup Ready RR),
não torna o paradigma inaplicável ao caso concreto
já que a tese cristalizada em si não faz menção a esta ou aquela marca/modelo de soja transgênica, mas sim à semente transgênica em si. Ou seja, a ratio decidendi do julgado paradigma é uma só, aplicável a todas as sementes transgênicas patenteadas
.

E isso ficou suficientemente claro no aresto, não havendo espaço para dívidas ou ininteligibilidade como sugere o embargante. Senão vejamos o trecho do julgado que extirpa qualquer discussão sobre a questão:

“[...]

Note-se que, conquanto o caso paradigma se referisse a sementes de soja transgênica Roundup Ready – RR1, a redação da tese é abstrata abrangente – como convém que seja – garantido a proteção dos direitos de detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais, pouco importando se a soja transgênica adquirida pelo apelante no caso concreto (Intacta RR2 PRO) seja nova versão, ou uma evolução da RR. O que importa, diante da ratio decidendi exposta é que as sementes adquiridas pelo autor, das quais se pretender salvar sementes para o replantio é transgênica e a empresa que o desenvolveu goza da proteção industrial garantida pela Carta Patente no PI 0016460-7 de ID. n. 4969909 - Pág. 1 (referente à tecnologia INTACTA).”
(ID. n. 44471989 - Pág. 18)

(...)

Por outro lado, não se pode olvidar que o inciso VI do § 1o do art.489 do CPC/15 estabelece in verbis:

“Art.489. omissis

§ 1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Dentre os precedentes aludidos no inciso acima estão as teses firmadas em recurso paradigma, firmado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 927, inciso III, do CPC/15).

E
nessa senda,

de fato o aresto embargado olvidou-se de que, ao julgar o REsp no 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 60, segundo o qual “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.
”

Aliás, nas “Informações Complementares” do referido julgado, o órgão coletivo consignou que “Na identificação da macro-lide multitudinária, deve-se considerar apenas o capítulo substancial do processo coletivo. No ato de suspensão não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade (p. ex., alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada, naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação), pois, dada a multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do sistema”.

E
no caso, verifica-se dos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, proposta pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT em face da Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil LTDA, em trâmite pela Seção Judiciária local da Justiça Federal, a própria validade da patente de invenção PI001460-7
.

(...)

Com isso,
este colegiado deveria ter aplicado ao caso a tese que deu origem ao já citado Tema 60 do STJ, e determinado a suspensão do processamento do apelo até dirimida em definitivo a questão da validade ou não da patente de invenção PI001460-7 nos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600
.

No entanto
, considerando a moderna concepção de processo, sustentada pelos princípios da economia, instrumentalidade e celeridade processual, determina o aproveitamento máximo dos atos processuais, principalmente quando não há prejuízo para a defesa das partes,
a solução mais adequada para o caso não é a desconstituição do aresto embargado, mas apenas a sustação de seus efeitos até que, dos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, advenha solução definitiva acerca da validade ou não da patente de invenção PI001460-7 que justifica o pagamento dos royalties, inclusive sobre as sementes salvas
”. (grifei).

Ao analisar o acórdão deste Sodalício, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 1.110.549/RS (Tema 60), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1.
Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
. 2. Entendimento que não nega vigência aos arts. 51, IV e § 1o, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2o e 6o do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3. Recurso Especial improvido. (REsp 1110549/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 28/10/2009, DJe 14/12/2009)” (grifei).

Assim, o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão pela suspensão do processamento do apelo até dirimida em definitivo a questão da validade (ou não) da patente de invenção PI001460-7 nos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, o que justificaria o pagamento dos royalties, não restando configurado qualquer abuso no caso dos autos,
mesmo porque, não desconstituiu o acórdão da apelação
, mas tão somente, como solução mais adequada, sustou os seus efeitos.

Vale consignar ainda que não é outra a orientação do STF em sede de repercussão geral: “TEMA 675/STF – suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva”.

Portanto, a decisão hostilizada decidiu exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão no sentido de não seria mesmo o caso de admissão do recurso especial interposto pela ora agravante, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Portanto, se a matéria está afetada pelo Tema 60/STJ, em que se firmou a tese, tal como reproduzida acima, correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício.

Na análise do presente agravo, o Tribunal deve se limitar a decidir tão somente se o recurso paradigma não é adequado ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Apesar da alegada existência de distinção, observa-se que
as razões do presente agravo reprisam a mesma tese que restou superada pelas decisões anteriormente proferidas (pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Privado e pela Vice-Presidência do TJMT)
. Assim, tem-se que
não ficou evidenciado qualquer fato ou argumento que supere os fundamentos contidos nas razões de decidir e das que culminaram na negativa de seguimento ao recurso, com base na sistemática de recursos repetitivos
.

O trânsito em julgado do IAC 4 não supera/ultrapassa o entendimento fixado no Tema 60/STJ atinente à necessidade de suspensão, tal como consignado no acórdão
”.
(
grifei
) (id. 128744193).

Portanto, a decisão hostilizada não apresenta quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC à ensejar a interposição dos presentes aclaratórios.

A ora embargante pugna pela aplicação imediata do IAC 04, mas se olvidou de desconstituir a conclusão deste colegiado quanto a aplicação da suspensão em razão dos Temas 60/STJ e 675/STF.

Diante desse quadro, tem-se que a presente interposição dos embargos de declaração já está no liame para configuração de atos protelatórios, pelo que fica a embargante advertida de que nova interposição nesse sentido não eximi-la-á da multa do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022